Tribunal: TJSP
Processo: 1500307-17.2024.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca somente a diminuição da pena imposta ao delito e a aplicação de regime diverso do fechado - Pena reduzida - Necessidade - Regime prisional inicial fechado adequado - Réu com maus antecedentes e reincidente específico - Recurso parcialmente provido.